Tribunal: TJDFT
Processo: 0715265-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715265-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 107 BURLE MARX HABITAT AGRAVADO: NASCIMENTO ALVES PAULINO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se ainda mantém interesse no feito, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, DF, 20 de setembro de 2022 14:20:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador